Tribunal: TCU
Processo: 024.335/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Delano Gobbi contra deliberação que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento do débito e da multa especificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Delano Gobbi contra o Acórdão 1517/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1517/2018-TCU-Primeira Câmara , e: 9.1.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 210, § 2o, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Delano Gobbi; 9.1.2. com fundamento no art. 58, inciso I da Lei 8.443/1992, aplicar ao referido responsável a multa de R$ 3.246,00; 9.1.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável designado no subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.1.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.1.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.